Tribunal: TJDFT
Processo: 0756084-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756084-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLEBER GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: JAYENE NATALY AMARAL LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por JOAO CLEBER GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por JAYENE NATALY AMARAL LIMA, rejeitou a impugnação. Em suas razões (ID 79713180), sustenta o agravante que: 1) a decisão violou o título executivo judicial e converteu automática e indevidamente a partilha em pecúnia; 2) houve alteração da forma de cumprimento da sentença; 3) os bens partilháveis são divisíveis e não há impedimento para sua entrega à exequente; 4) deve ser observada a menor onerosidade ao executado e a adequação ao meio executivo; e 5) há excesso de execução na apresentação dos valores de maneira unilateral, sem apreciação técnica. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender a eficácia da decisão agravada e obstar a prática de atos constritivos até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a prioridade da partilha física dos bens com a afastamento da conversão automática em compensação pecuniária e afastar o excesso de execução. Subsidiariamente, a apuração dos valores por meio de avaliação técnica adequada. Preparo recolhido (ID 79714255). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por JAYENE NATALY AMARAL LIMA em face de JOAO CLEBER GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA. O dispositivo da sentença restou assim redigido (ID 79713193): "JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para determinar a dissolução do condomínio existente, determinado a partilha dos bens móveis arrolados, a saber, 1 armário de cozinha; 1 air fryer; 1 sofá; 1 filtro de água; 1 guarda-roupa; 1 cama box, observadas as frações ideais de 50% para o requerente e 50% a requerida. Transitada em julgado, as partes devem apresentar pedido de partilha de forma proporcional ao valor de mercado indicado. Ausente composição, em caso de não partilha, deve-se apresentar pedido de compensação pecuniária em cumprimento de sentença posterior." O juízo rejeitou a impugnação e intimou o executado para efetuar o pagamento do valor devido no prazo de 15 dias. Entendeu que: 1) a sentença determinou a divisão igualitária e autorizou que, em caso de ausência de composição, haja compensação pecuniária com base nos valores de mercado; 2) a depreciação não pode ser imputada à exequente, que não usufruiu dos bens após a dissolução da união estável; e 3) a planilha apresentada reflete valores de mercado atualizados e busca preservar o poder aquisitivo da meação. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante justifica o pedido de efeito suspensivo recursal na violação, em tese, do título judicial. Todavia, a sentença foi clara ao determinar que a ausência de composição autoriza a compensação pecuniária. O juízo intimou o executado a se manifestar sobre o interesse de composição (ID 239810751, autos originais). Contudo, quedou inerte (ID 253172628, autos originais). Com relação ao excesso de execução, observa-se que a depreciação ou desgaste deduzidos pelo agravante ocorreram durante seu exclusivo, já que permaneceram sob sua posse após a dissolução da união estável. Nesse sentido, a análise liminar dos valores alegados pela exequente não indica excesso de execução, embora haja divergência entre as partes sobre o valor de mercado. A questão merece enfrentamento sob a perspectiva do contraditório e da ampla defesa para amadurecimento do raciocínio. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de efeito suspensivo recursal, sob pena de banalizar a medida. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO o efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator